Tribunal: TJPA
Processo: 0805727-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805727-87.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO NATALINO DO ESPIRITO SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA. INAPLICABILIDADE DO IRDR Nº 5. REMESSA INDEVIDA À TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processamento e julgamento da apelação cível pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ação ajuizada por servidor público visando promoção por ressarcimento de preterição, sob o fundamento de aplicação da tese fixada no IRDR nº 5. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, por se tratar de demanda proposta na Comarca de Ananindeua, onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, e requer o reconhecimento da competência da 2ª Turma de Direito Público para julgar a apelação e a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no IRDR nº 5 se aplica à hipótese de ação proposta na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado; e (ii) estabelecer se a competência recursal para julgar apelação cível e remessa necessária oriundas de sentença proferida por Vara da Fazenda Pública é da Turma Recursal ou da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da competência recursal exige observar os contornos normativos da Lei nº 12.153/2009 e os limites objetivos do precedente invocado, não sendo possível aplicar tese vinculante de forma abstrata e dissociada da moldura fática e normativa do caso concreto.

O precedente qualificado somente incide quando há aderência material entre a ratio decidendi firmada e a hipótese em julgamento, sob pena de converter-se em sucedâneo impróprio da lei e vulnerar a legalidade da distribuição de competência.

A controvérsia demanda distinguir a competência para o processamento da causa em primeiro grau, a distribuição territorial da estrutura judiciária especializada e a competência funcional recursal, planos que não se confundem.

A Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento de determinadas causas até 60 salários mínimos, mas condiciona a absolutidade dessa competência à efetiva instalação do juizado no foro competente.

Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Ananindeua, não se admite interpretação extensiva para deslocar a causa ao microssistema dos juizados, porque a organização judiciária e o acesso à jurisdição dependem de previsão legal e estrutura concretamente existente.

A competência recursal da Turma Recursal somente se configura quando a decisão recorrida é proferida por Juizado Especial, não decorrendo automaticamente de eventual enquadramento material da causa na Lei nº 12.153/2009.

A sentença impugnada foi proferida por Vara da Fazenda Pública, razão pela qual o recurso cabível não se transmuta em recurso inominado nem se desloca, por interpretação hermenêutica, à Turma Recursal.

A decisão agravada aplica indevidamente o IRDR nº 5 sem demonstrar similitude normativa e estrutural com o caso concreto e extrai do precedente consequência processual que ele não autoriza, consistente na alteração do órgão recursal legalmente competente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, encontra-se adstrita ao âmbito da Capital, o que afasta sua incidência automática em comarcas diversas, como Ananindeua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: 1. Precedente qualificado somente se aplica quando houver aderência material entre a ratio decidendi e a moldura fática e normativa do caso concreto. 2. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública depende de sua efetiva instalação no foro competente. 3. A competência recursal da Turma Recursal restringe-se aos recursos contra decisões proferidas por Juizados Especiais. 4. Sentença proferida por Vara da Fazenda Pública submete a apelação cível e a remessa necessária ao julgamento do órgão fracionário competente do Tribunal de Justiça. 5. A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Ananindeua impede a remessa da apelação à Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 52, parágrafo único. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 27. Lei nº 9.099/1995, art. 41. Resolução nº 008/2012-GP do TJPA, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 5, proc. nº 0808272-80.2023.8.14.0000. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801238-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, decisão monocrática, j. 10.05.2022. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814842-53.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, decisão monocrática, j. 29.04.2022. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0002204-82.2012.8.14.0017, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 21.05.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da ação movida por
MÁRCIO NATALINO DO ESPÍRITO SANTOS GOMES
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que determinou a remessa do feito à
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, para que o recurso de apelação seja processado e julgado pela
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Alega o agravante que a decisão monocrática agravada, assim como decisão monocrática anterior, determinou a remessa do processo à Turma Recursal com fundamento na tese fixada no
IRDR n. 5 (processo n. 0808272-80.2023.8.14.0000)
. Sustenta, contudo, que tal entendimento não se aplica ao caso concreto, porque a ação originária foi proposta na
Comarca de Ananindeua
, distribuída à
Vara da Fazenda Pública
, “
com fundamento no parágrafo único do art. 52 do CPC e em razão do autor residir na cidade referida
”. Afirma que, “
se a competência foi fixada na comarca de Ananindeua e se lá não há juizado especial da Fazenda Pública
”, não seria cabível deslocar a competência recursal para a Turma Recursal.

Em suas razões, o Estado do Pará destaca que o IRDR invocado na decisão agravada tratou de conflito de competência entre
juizados e varas da Fazenda Pública de Belém
, “
e unicamente da comarca da capital
”, não abrangendo, portanto, a situação específica dos autos. Argumenta que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o alcance do precedente, tratando o acórdão do IRDR “
como se fosse lei
”, embora a decisão judicial não possua “
a abstratividade e generalidade da norma
”. Defende que a aplicação de precedente exige correspondência fática entre o caso paradigma e o caso concreto, inexistente na hipótese em exame.

Para reforçar sua alegação, o agravante invoca o art. 2º, § 4º, da
Lei n. 12.153/2009
, segundo o qual “
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”. A partir disso, sustenta que, onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, prevalece a competência das
varas comuns da Fazenda Pública
, “
como é o caso da comarca de Ananindeua
”. Acrescenta que, tendo a demanda se iniciado em vara comum, a competência recursal deve ser de um dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, e não da Turma Recursal.

Em apoio a essa tese, o Estado do Pará menciona o art. 41 da
Lei n. 9.099/1995
, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009, para sustentar que o recurso dirigido à Turma Recursal é próprio apenas das decisões oriundas dos próprios Juizados Especiais. No mesmo sentido, cita o art. 9º da
Resolução n. 008/2012-GP
, do Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à Turma Recursal julgar “
recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais
”. Com isso, afirma ser “
equivocada, data maxima venia
” a remessa de apelação oriunda de sentença proferida por juízo de vara comum à Turma Recursal.

Sustenta ainda o agravante que já há precedente da própria
2ª Turma de Direito Público
, em julgamento de apelação oriunda da comarca de
Nova Timboteua
, no sentido de apreciar recurso proveniente de vara comum em demanda de promoção em ressarcimento de preterição ajuizada por policial militar, o que corroboraria a competência do Tribunal de Justiça para o exame do apelo. Também desenvolve argumentação doutrinária acerca da aplicação de precedentes, citando
Georges Abboud
, para defender que a norma extraída de decisão judicial com efeitos erga omnes, ao ser transportada para caso diverso, converte-se em texto normativo sujeito a nova interpretação, dependendo de similitude fática para sua incidência. Conclui, assim, que “
não há similitude fática que permita a aplicação imponderada da decisão tomada no IRDR n. 5
”.

Por fim, requer o agravante, caso não haja reconsideração pelo Relator, o
provimento do agravo interno
para:
[1] cassar a decisão agravada; [2] declarar a incompetência da Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública para conhecer e julgar a apelação interposta em vara comum; e [3] determinar que o recurso pendente seja processado e julgado pela 2ª Turma de Direito Público, na forma de direito
.

Não foram apresentadas
contrarrazões pela parte agravada – Id. 28618638.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo Interno.

II – Mérito

O cerne da insurgência devolvida a julgamento não repousa, neste momento, no mérito material da pretensão de promoção por ressarcimento de preterição deduzida por MARCIO NATALINO DO ESPÍRITO SANTOS GOMES, mas, antecedentemente, na definição do órgão jurisdicional competente para apreciar a apelação cível e a remessa necessária oriundas da sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua.

A questão, portanto, é estritamente de competência recursal e exige verificar se a decisão monocrática, ao determinar o envio do feito à Turma Recursal com fundamento na tese fixada no IRDR nº 5, observou com exatidão os contornos normativos da Lei nº 12.153/2009 e os limites objetivos do precedente invocado.

Posta a controvérsia nestes termos, a solução há de partir de uma premissa metodológica elementar: precedente qualificado, ainda quando dotado de eficácia vinculante, não se aplica como fórmula abstrata e indiferenciada, alheia à moldura fática e normativa do caso concreto. Seu emprego legítimo reclama aderência material entre a ratio decidendi firmada e a hipótese sob julgamento.

Quando inexistente essa congruência, a extensão automática do entendimento consolidado converte o precedente em sucedâneo impróprio da lei, o que vulnera não apenas a técnica dos precedentes, mas também a própria legalidade da distribuição constitucional e legal de competência.

Pois bem.

A análise técnica da controvérsia recomenda, ainda, distinguir três planos que a decisão agravada acabou por superpor indevidamente: o plano da competência material e em razão do valor para o processamento da demanda em primeiro grau; o plano da distribuição territorial da estrutura judiciária especializada; e o plano da competência funcional recursal. A ausência dessa distinção comprometeu a coerência da conclusão alcançada.

No primeiro plano, é correto afirmar que a Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento de determinadas causas cíveis até o teto de 60 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão. No segundo, porém, a própria lei subordina a absolutidade dessa competência à existência concreta do juizado no foro. Esse condicionamento não pode ser elidido por interpretação extensiva, pois diz respeito à própria organização judiciária e ao acesso à jurisdição.

No terceiro plano, enfim, ainda que se cogitasse de algum equívoco quanto ao órgão processante de origem, a competência recursal da Turma Recursal não emerge por derivação automática, mas apenas quando a decisão recorrida é proferida por juizado especial, o que não ocorreu no caso em exame. A sentença aqui impugnada não é sentença de juizado; é sentença de Vara da Fazenda Pública. Logo, o recurso contra ela não se transmuta em recurso inominado, nem se desloca para a Turma Recursal por simples operação hermenêutica.

Sob essa ótica, a decisão agravada incorreu em dupla impropriedade: primeiro, porque aplicou o IRDR nº 5 sem demonstrar a similitude normativa e estrutural necessária ao caso concreto; segundo, porque extraiu do precedente consequência processual que não lhe é inerente, qual seja, a alteração do órgão recursal legalmente competente para o julgamento de apelação oriunda de vara comum.

A cassação do decisum é, pois, medida que se impõe, a fim de restabelecer a competência desta Turma de Direito Público para apreciar a apelação cível e a remessa necessária.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, reconhecendo que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, senão vejamos:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE RECEBEU A AÇÃO SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELOS ARTS. 3º, § 2º E 8º, "CAPUT", DA LEI N.º 9.099/1995 E, TAMBÉM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA 0801238-25.2021.8.14.0000 Relator: Roberto Gonçalves de Moura- Desembargador. Decisão monocrática no disposto no art. 133 do Regimento Interno. Data: 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 0814842-53.2021.8.14.0000 Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO- Desembargador. Decisão monocrática no disposto no art. 133 do Regimento Interno. Data: 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARISSÍMO NAS VARAS COMUNS, COM COMPETÊNCIA PARA OS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, NA AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A AÇÃO SEJA PROCESSADA NO RITO ORDINÁRIO.

1. A criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública haveria de se efetivar por meio de legislação infraconstitucional, de iniciativa da União, no caso do Distrito Federal e Territórios, e de lei estadual, no caso dos Estados.

2. In casu, constata-se que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, não podendo o Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia adotar rito sumaríssimo para processar e julgar o feito originário da presente demanda.

3. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002204-82.2012.8.14.0017 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 21/05/2018)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para cassar a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, declarar a incompetência daquele órgão recursal para o julgamento da apelação cível e da remessa necessária oriundas da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua e determinar o regular prosseguimento do feito nesta 2ª Turma de Direito Público, com apreciação do recurso como de direito.

Intime-se e cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026